Tribunal: TJSP
Processo: 2084082-61.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu em parte a impugnação apresentada pelo banco requerido, para reduzir o valor da multa arbitrada (astreintes) e fixar o termo inicial da incidência de juros de mora sobre os honorários advocatícios. Insurgência. Requerido que foi intimado pessoalmente para o cumprimento da obrigação de fazer sob pena de multa por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu em parte a impugnação apresentada pelo banco requerido, para reduzir o valor da multa arbitrada (astreintes) e fixar o termo inicial da incidência de juros de mora sobre os honorários advocatícios. Insurgência. Requerido que foi intimado pessoalmente para o cumprimento da obrigação de fazer sob pena de multa por ocasião do deferimento da tutela de urgência. Multa pelo descumprimento da obrigação de fazer que atingiu valor desarrazoado e desproporcional. Possibilidade de redução do valor ao da obrigação principal ao tempo de seu adimplemento. Oferecimento de seguro garantia que não representa pagamento voluntário. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.